Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-03.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade não apontados – Mera insatisfação com a verba honorária arbitrada – Questão que não foi objeto de apelação por parte da embargante, sendo certo que no aresto foi observada a majoração prevista pelo parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Rejeição.